Tribunal: TJMT
Processo: 1009622-69.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009622-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NIVALDO FIGUEIREDO DE VALOR - CPF: 453.208.101-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO DE EFEITO CONCRETO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ.RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a prescrição quinquenal em demanda onde o autor pleiteia promoção funcional, correção do tempo de serviço para progressão e pagamento de valores retroativos. O Estado sustenta que o ato de promoção tem efeito concreto e único, sujeito à prescrição do fundo de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o direito à promoção funcional configura relação de trato sucessivo, sujeita à prescrição apenas das parcelas vencidas há mais de cinco anos (Súmula 85 do STJ), ou se é ato de efeito concreto, sujeito à prescrição do fundo de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A promoção funcional é ato administrativo de efeito único e concreto, cujo prazo prescricional quinquenal se inicia na data do ato ou fato administrativo que se pretende revisar, conforme o art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.

4.

Não se aplica a Súmula 85 do STJ, pois a promoção não se renova periodicamente, sendo um ato que consolida uma nova situação jurídica, atraindo, portanto, a prescrição do fundo de direito.

5.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que pedidos de revisão de promoção em ressarcimento por preterição, quando ajuizados após cinco anos do ato administrativo, estão prescritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: 1. A promoção funcional é ato administrativo de efeito concreto e único, cujo direito de revisão prescreve em cinco anos a contar da data do ato, não configurando obrigação de trato sucessivo. 2. A Súmula 85 do STJ não se aplica à revisão de promoções funcionais, que constituem situações jurídicas consolidadas e submetidas à prescrição do fundo de direito.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 250265/PR, Rel. Min. Humberto Martins; STJ, REsp 1758206 MA, Rel. Min. Herman Benjamin.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação ordinária de promoção funcional ajuizada por Nivaldo Figueiredo de Valor. O agravado pleiteia o reconhecimento de promoções funcionais e o pagamento de valores retroativos, conforme a Lei nº 10.076/2014, além de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau, contudo, afastou a alegação de prescrição, com fundamento na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que prevê que, em casos de relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, apenas as prestações vencidas há mais de cinco anos são alcançadas pela prescrição, preservando-se o direito quanto aos efeitos futuros (id 1413228 – autos de origem).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento, defendendo que, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a promoção funcional configura ato administrativo de efeito concreto e único, e não de trato sucessivo. Dessa forma, sustenta que o termo inicial para fins de prescrição ocorre no momento do ato de promoção, aplicando-se a prescrição ao próprio fundo de direito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão central do presente recurso consiste em definir se o ato de promoção funcional, objeto da demanda, caracteriza-se como ato de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, ou como ato único e concreto, sobre o qual incide a prescrição do fundo de direito.

A promoção funcional de servidor público, inclusive de policiais militares, constitui ato administrativo único e concreto, cujos efeitos se consolidam no momento de sua edição. Por conseguinte, o prazo prescricional quinquenal para revisão de tal ato administrativo se inicia na data do próprio ato, conforme disposto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32, que determina: “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.”

No caso, o autor ajuizou a ação somente em 2021, buscando a revisão de atos de promoção funcional e o pagamento de valores retroativos referentes ao período de 2011 a 2016, após o transcurso do prazo quinquenal. Assim, tendo decorrido mais de cinco anos desde o ato administrativo de promoção, incide a prescrição do fundo de direito, inviabilizando a pretensão do autor.

Ademais, nas ações que visam à revisão de atos administrativos relacionados à promoção de policiais militares, o termo inicial do prazo prescricional é fixado a partir da data em que foi praticado o ato cuja revisão se busca. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que considera o ato de promoção como um ato administrativo singular, de efeitos concretos e permanentes, fixando, assim, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, conforme se observa:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Quanto à ofensa à Lei Estadual 19.833/2003 e à Lei 4853/2003, sua análise é obstada em Recurso Especial pela incidência, por analogia, da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário."

2.
A decisão recorrida foi proferida em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ, firmada no sentido de que "a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito" (AgRg nos EDcl no AREsp 250265/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 19/2/2013)
.

3. "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). A referida compreensão é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

4. Recurso Especial não conhecido”.

(STJ - REsp: 1758206 MA 2018/0183654-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2018).

Ainda que o juízo de primeira instância tenha aplicado a Súmula 85 do STJ para afastar a prescrição, entende-se que tal súmula é inaplicável ao presente caso, pois se destina a relações jurídicas de trato sucessivo, nas quais a obrigação se renova continuamente, como ocorre com vencimentos ou vantagens de natureza continuada. A promoção funcional, diferentemente, é ato de efeitos definitivos, que não se renovam periodicamente, atraindo, assim, a prescrição do fundo de direito.

Segue também precedente desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGACIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROMOÇÃO
EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – POLICIAL
MILITAR
– SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO –
PRETENSÃO
DEREVISAR
ATO
DE
PROMOÇÃO
ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO – ARTIGO 1°, DO DECRETO Nº 20.910/32 – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 85, DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça prescreve em 05 (cinco) anos a
pretensão
de
revisão
de
ato
de
promoção

ocorrido
no
curso
da
carreira

militar
, a contar da data da
promoção
, nos termos do artigo 1°, do Decreto nº 20.910/32.
O Superior Tribunal de Justiça, também já se posicionou no sentido de que: o “enquadramento ou reenquadramento de servidor público é
ato
único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nessas hipóteses, a
pretensão
envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula n. 85/STJ” (AgInt nos EDc no REsp 1.749.670/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 12/4/2019). (Agint no AREs n. 1.762.083/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 27/4/2021).
Sentença mantida. Recurso não provido.
(N.U 1010101-75.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

Assim, entendo que a decisão agravada merece reforma para reconhecer a prescrição quinquenal sobre o direito ao pedido de promoção funcional e de pagamento de valores retroativos, devendo o feito ser extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos. Reconheço a prescrição do direito de revisão do ato de promoção, determinando a extinção da ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024